Tribunal: STF
Processo: Rcl 58302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de sentença proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do Processo nº 0000568-56.2021.5.06.0141, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao reformar a sentença, lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado José Mario Lobo, contratado por RIMA SEGURANÇA EIRELI e XERIFE VIGILÂNCIA EIRELI.



    No ponto, afirma que se trata



    “de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação ao RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16/DF”



    Ressalta que não se apontou na sentença reclamada “a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e (iii) dano, para embasar a responsabilidade do Estado”, bem como sustenta que a “ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública.”



    Defende que 



    “[a] decisão reclamada, ao condenar subsidiariamente o ente público, afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n°. 8.666/93, declarado constitucional por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF, sem indicar a prova taxativa de culpa in vigilando.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000568-56.2021.5.06.0141. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho da fundamentação expendida na decisão reclamada:



    “Do acervo probatório, resta incontroverso tanto que o reclamante prestou serviços em favor do ente público, quanto o fato de que as empresas reclamadas celebraram contrato de prestação de serviços com o Estado de Pernambuco, para fins de vigilância armada (Ids 5ef828b, d21fe93, 95fc65f, 3c7202d, c9d37a8, 691511a, 5c425ec, e6fcd1e,498be05, c2c318c e 932e1b2). Também não há dúvidas de que o demandante foi contratado pela primeira reclamada no período de 1.º/11/2012 a 30/9/2017, e pela segunda reclamada, de2/10/2017 a 01/10/2019, tendo o juízo de primeiro grau declarado a unicidade contratual durante o período de 1.º/11/2012 a 30/9/2019. 



    Dito isto, é de se destacar que, em sessão de julgamento realizada no dia 12/12/2019, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST decidiu, no bojo do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou deforma adequada o contrato, sob pena de sua responsabilização subsidiária.



    A decisão é importante, uma vez que o STF, ao decidir sobre a terceirização no âmbito da Administração Pública, nada definiu acerca do ônus da prova. 



    Nesse viés, o encargo probatório pela fiscalização e detecção de irregularidades cometidas pela empresa terceirizada, aptas a configurar a culpa in vigilando, é do próprio tomador dos serviços, no caso, a Administração Pública, por força da aplicação do princípio da aptidão do ônus da prova que, atualmente, está positivado tanto no CPC (artigo 373,§1.º), quanto no artigo 818, § 1.º, da CLT.”(e-Doc 11, p. 22-24).



    Aplica-se, pois, ao presente caso, a Súmula 331 do C. TST que estabelece ser possível a condenação subsidiária do ente público, ressalvando que essa responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Para tanto, é necessário que reste comprovada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93.



    Desta maneira, é necessário analisar, caso a caso, se houve omissão do ente público capaz de provocar lesão ao patrimônio do empregado. A controvérsia deve ser resolvida com base na culpa in vigilando, advinda do direito civil, segundo a qual o tomador responde pelos créditos dos empregados do prestador, se não o tiver fiscalizado no cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Por conseguinte, em hipóteses como a que ora se analisa, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois, como visto, é da Administração Pública o ônus de demonstrar que procedeu com a competente fiscalização do cumprimento pela terceirizada.



    Destarte, passa-se analisar a responsabilidade do ente público, nos casos de terceirização de serviços, sob a ótica do acórdão prolatado no E-RR-925-07.2016.5.05.0281. 



    Ao ser citado para apresentar defesa, caberia ao tomador dos serviços trazer ao processo, por exemplo, documentos que demonstrem a aplicação de penalidades administrativas com relação às condutas faltosas praticadas pelas contratadas. Todavia, assim não procedeu. 



    No caso dos autos não há elementos probatórios de que tenha o recorrido fiscalizado o cumprimento das obrigações por parte da primeira e segunda reclamadas,configurando-se a culpa in vigilando do tomador. 



    O Estado de Pernambuco não demonstrou que teve cuidado na escolha das empresas contratadas, pois embora tenha apresentado documento nos autos que realizado algumas cobranças às empresas prestadoras, não demonstrou a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações das prestadoras de serviço (RIMA SEGURANÇA EIRELI e XERIFEVIGILÂNCIA - EIRELI). Tanto que deferidos salários atrasados, FGTS não recolhidos e horas extras e intervalos intrajornada, além de ambas terem sido reveis na presente reclamatória.



    Dessa forma, provejo o apelo, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado de Pernambuco quanto às verbas acolhidas no presente feito, consoante item VI da Súmula nº 331 do C. TST ("A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.").(e-Doc 15, p. 7).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a sentença questionada na parte em que atribui a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente